Tribunal: TJPA
Processo: 0006796-23.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006796-23.2017.8.14.0009
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LECI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO SUSPENSIVO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.495/2009. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4350/DF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O DANO E QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0006796-23.2017.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTRA

APELADA: LECI PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo: 0006796-23.2017.8.14.0009), ajuizada por
LECI PEREIRA DA SILVA,
julgou procedente em parte o pedido e condenando a apelante ao pagamento da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelos danos físico sofridos no sinistro, atualizado à data do ingresso do pedido administrativo e a quantia correspondente a 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo pelos danos de caráter moral suportados pela apelada, mais ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 2864142 – págs. 1/3).

A apelante, em suas razões recursais (Id. 2864148 – págs. 2/13), levantou a prejudicial de mérito referente a prescrição da pretensão do recorrido em razão do transcurso do prazo de 3 (três anos) da data do acidente e a data da entrada do pedido administrativo.

No mérito, levanta a ausência do nexo de causalidade a ensejar o pedido indenizatório diante da ausência de constatação da invalidez e de sua graduação, bem como diante da fragilidade dos documentos médicos juntados aos autos.

Ressalta a ausência de laudo do IML que comprove a invalidez parcial completa e a sua quantificação para fins de indenização e, a não ocorrência dos elementos caracterizadores do dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão do recorrido ou, caso superado tal entendimento, a improcedência da ação.

A apelada, em suas contrarrazões (Id. 2864135 – págs. 1/7), após refutar a alegação de prescrição de sua pretensão, pugna pela manutenção integral da sentença combatida, com o improvimento do recurso.

Em decisão monocrática de Id. 2887928 – pág. 1/2, recebi o recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Prejudicial de mérito da prescrição.

O recorrente levanta a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão da recorrida em razão do transcurso de mais de 03 (três) anos da data do acidente para a data de entrada do pedido administrativo e judicial.

Inicialmente, destaco que o prazo prescricional para a autora pleitear a verba indenizatória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX do CC/02 e do enunciado da Súmula n.º 405 do STJ, ex vi:

Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Súmula 405 do STJ: A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Pois bem.

Da leitura atenta dos autos, constato que o sinistro ocorreu na data de
19/10/2012
(Id. 2864148 – pág. 21), tendo a recorrida, consoante documentação apresentada pelo próprio recorrente em sede de contestação, apresentado solicitação de pagamento da indenização pretendida em
23/01/2013
(Id. 2864148 – pág. 55), onde após processamento ficou atestado a falta de alguns documentos para a continuidade do processo (Id. 2864148 – pág. 16), o que veio a ser sanado posteriormente, com a negativa do pedido indenizatório em
08/11/2016
(Id. 2864148 – pág. 18) em razão do laudo do IML ser não conclusivo.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão do recorrente porque com a solicitação do pagamento administrativo do seguro DPVAT que se deu logo após o sinistro, houve a suspensão do prazo prescricional, voltando a correr o referido prazo com a negativa do pedido indenizatório em 08/11/2016, tendo a recorrida ajuizado a ação em
23/05/2017, dentro do prazo prescricional.

Assim sendo, rejeito a prejudicial de mérito referente a prescrição.

Mérito.

Inicialmente, registra-se que,
diversamente do que consta na sentença ora examinada, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade da Lei n°. 11.945/2009, a qual alterou a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – instituindo a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n.º 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 19/10/2012, conforme boletim de ocorrência juntado em Id. 2844152 – pág. 18.

Em seu apelo, o apelante sustenta a ausência de Laudo do IML que efetivamente comprove a efetiva invalidez ou incapacidade permanente da apelada, bem como a sua graduação para fins de configuração ou não do seu dever de indenizar.

Pois bem. Analisando os documentos que lastreiam os autos, verifica-se que, de fato, inexiste no processo Laudo do IML complementar, documento essencial para atestar a existência e a quantificação das lesões permanentes (totais ou parciais) sofridas pela vítima, em conformidade com o disposto no art. 3º, § 1º, I e II; e art. 5º, § 5º, ambos, da Lei nº 6.194/74, eis que o juntado inicialmente estava incompleto (Id. 2864148 – págs. 43/44).

Acrescento que durante a instrução do processo houve determinação de realização a perícia médica consoante se vê do documento de Id. 2864147 – pág. 5, o que não foi observado, tendo o Juízo
a quo
sentenciado, dispensando a produção de provas, equivocadamente, e condenado o apelante ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mais dano moral fixado em 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo, sem documento hábil e idôneo capaz de atesta a lesão sofrida pela vítima e subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau dos danos permanentes que acometeram a recorrida.

Nesse aspecto, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370, do CPC), mormente quando ambas as partes requereram a produção da prova pericial em questão, tanto na petição inicial, quanto na contestação.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
, e das
Súmulas 474 e 544
abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula 544
: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

A jurisprudência pátria segue nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - LAUDO DO IML E PERÍCIA - INEXISTENTES - GRAU DE LESÃO - NÃO APURADO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO ANULADA. -
Diante da ausência do laudo do IML, bem como de outros elementos probatórios acerca da abrangência da lesão, impõe-se a anulação da sentença a fim de que seja oportunizada dilação probatória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.014188-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474) -
Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.
(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016). (Grifei).

Ante o exposto, rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para

ANULAR a sentença guerreada
, devendo os autos retornar à Vara de origem para a continuidade da instrução processual, a fim de que
o perito elabore laudo, que ateste a lesão e o grau de invalidez suportada pela vítima, quantificando as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém(PA),

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021